Tribunal: STF
Processo: AI 122894
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
- INEXISTE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL  MENCIONADO, UMA VEZ
QUE ESTA CORTE AINDA NÃO CHEGOU A ADMITIR QUE FIRA O PARAGRAFO 3.
DO ARTIGO  153 ACÓRDÃO QUE NÃO ATENTA CONTRA A COISA JULGADA, MAS
QUE E ATACADO SOB O FUNDAMENTO DE QUE, POR HAVER DECLARADO A
NULIDADE DE UM CONTRATO, POSSA FERIR, POR MEIO DE REPERCUSSAO, O ATO
JURÍDICO PERFEITO DO PAGAMENTO EFETUADO COM BASE NAQUELE. SE O
ARESTO RECORRIDO EVENTUALMENTE INCIDIU NO 'BIS IN IDEM', A VIOLAÇÃO
TERA SIDO DO PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, QUE
NADA TEM QUE VER COM O ESTABELECIDO NO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 153
DA CARTA MAGNA, NEM TÃO POUCO SE ALCA  AO PLANO CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.